Tribunal: TCU
Processo: 036.779/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em razão da omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao Município ao abrigo do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o exercício de 2011 (PNAE/2011).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Eliseu Barroso de Carvalho Moura, ex-prefeito Municipal de Pirapemas - MA (gestão 2009/2012), em razão da omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao Município ao abrigo do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o exercício de 2011 (PNAE/2011), no montante de R$ 338.220,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Eliseu Barroso de Carvalho Moura, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data de crédito na conta específica 33.822,00 17/3/2011 33.822,00 4/4/2011 24.798,00 4/5/2011 8.844,00 5/5/2011 33.822,00 3/6/2011 33.822,00 6/7/2011 33.822,00 2/8/2011 33.822,00 5/9/2011 33.822,00 4/10/2011 33.822,00 3/11/2011 33.822,00 2/12/2011 9.2. aplicar ao responsável referido no item 9.1, retro, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao referido ex-gestor municipal e ao FNDE, para ciência; e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209, do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis.